Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706346-77.2021.8.07.0014 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Norma Marques Braz Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Norma Marques Braz (Id. 68610036) contra a sentença (Id. 68610034) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída à ora apelante, tendo realizado, ou não, desfalques indevidos no respectivo saldo. O tema referido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), senão vejamos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. Na hipótese as razões recursais tratam, mesmo que parcialmente, da ocorrência de desfalque indevido, alegadamente praticado pelo apelado (Id. 68610036, fl. 1). Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator